Tribunal: TJPA
Processo: 0801675-16.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801675-16.2024.8.14.0015

APELANTE: OLINDINA FONTES MAGALHAES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801675-16.2024.8.14.0015
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL – PA
RECORRENTE: OLINDINA FONTES MAGALHÃES
RECORRIDO: BANCO BMG S/A
RELATOR: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FORO COMPETENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRERROGATIVA DO CONSUMIDOR. DOMICÍLIO. PROVA DOCUMENTAL. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1 – Trata-se de apelação interposta por OLINDINA FONTES MAGALHÃES contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada contra o BANCO BMG S/A, sob o fundamento de incompetência absoluta do foro de Castanhal/PA, por ausência de domicílio da autora na localidade, além da imposição de multa por litigância de má-fé.

2 – A questão em discussão consiste em aferir: (a) se a autora demonstrou residência ou vínculos suficientes com o foro de Castanhal, legitimando a eleição do foro nos termos do art. 101, I, do CDC; e (b) se estão presentes os requisitos para configuração da litigância de má-fé, nos moldes do art. 80 do CPC.

3 – Os documentos acostados aos autos, tais como extratos bancários, CTPS emitida em Castanhal e dados previdenciários, indicam a existência de vínculos relevantes com a comarca de Castanhal, o que afasta a alegação de escolha dolosa do foro e descaracteriza a incompetência absoluta.

4 – A prerrogativa consumerista de eleger o foro de seu domicílio deve ser interpretada de forma ampla e protetiva, conforme preconiza o art. 101, I, do CDC, especialmente em hipóteses de dúvida quanto ao domicílio efetivo do consumidor.

5 – A configuração da litigância de má-fé exige prova do dolo processual, o que não se verificou no caso concreto. A autora apresentou documentação e fundamentos que demonstram exercício legítimo do direito de ação, não se evidenciando intenção deliberada de manipulação jurisdicional.

6 – A extinção liminar do processo sem oportunidade de instrução probatória vulnera os princípios do contraditório e da primazia da decisão de mérito, conforme previsto nos arts. 4º e 10 do CPC/2015.

7 – Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801675-16.2024.8.14.0015
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL – PA
RECORRENTE: OLINDINA FONTES MAGALHÃES
RECORRIDO: BANCO BMG S/A
RELATOR: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por OLINDINA FONTES MAGALHÃES contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de constituição válida e regular do processo em razão da escolha dolosa de foro absolutamente incompetente. O magistrado entendeu, ainda, configurada a litigância de má-fé por parte da autora, aplicando-lhe multa de 2% sobre o valor da causa.

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos materiais e compensatória por danos morais, ajuizada por OLINDINA FONTES MAGALHÃES em face de BANCO BMG S/A. A autora, beneficiária de aposentadoria por invalidez, sustenta que buscava contratar empréstimo consignado e foi surpreendida com a celebração de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que autorizaria descontos mensais em seu benefício previdenciário, sem que tivesse ciência ou anuência. Alegou não ter recebido o cartão nem utilizado qualquer valor, tratando-se, pois, de contratação viciada e abusiva, configurando venda casada e violação à boa-fé objetiva. Postulou: (1) a declaração de inexistência da contratação; (2) a repetição em dobro dos valores descontados, no total de R$ 12.683,22; e (3) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O Banco BMG S/A apresentou contestação na qual sustentou, preliminarmente, a ausência de comprovação válida de domicílio da autora em Castanhal, impugnando o comprovante de residência em nome de terceiro, estranho à lide. Alegou, ainda, a ocorrência de prescrição trienal (art. 206, §3º, IV, CC) e decadência quadrienal (art. 178, II, CC), por se tratar de alegação de vício do consentimento na celebração do contrato em 2016, sendo a ação ajuizada apenas em 2024. Impugnou também o deferimento da gratuidade de justiça por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica. No mérito, defendeu a validade do contrato de cartão de crédito consignado, sustentando a existência de gravação audiovisual na qual a autora manifestaria ciência e consentimento à contratação, com explicitação das características da operação e autorização para saque complementar.

O juízo a quo, ao proferir a sentença (ID 27231472), fundamentou que o comprovante de residência apresentado pela autora demonstrava domicílio no município de Curuçá/PA, e não em Castanhal/PA, como alegado na inicial. Considerou que a parte autora indicou dolosamente foro absolutamente incompetente, com o objetivo de manipular a jurisdição, configurando hipótese de "forum shopping". Destacou que tal conduta atenta contra a dignidade da Justiça e constitui litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC. Assim, extinguiu o processo com base no art. 485, IV, do CPC, e aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade da cobrança em razão da gratuidade de justiça concedida. Condenou a autora, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação (ID 139654544), alegando, em síntese, que até a data da propositura da ação residia em Castanhal, fato comprovado por outros documentos juntados aos autos, tais como extrato bancário com agência do INSS em Castanhal, CTPS emitida em Castanhal e declaração de residência. Sustentou que o juízo a quo cometeu equívoco ao desconsiderar esses elementos probatórios e imputar-lhe conduta dolosa de má-fé, sem base probatória robusta. Afirmou que exerceu regularmente sua prerrogativa de foro como consumidora, conforme art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, e que a extinção do processo sem determinação de emenda ou instrução para esclarecimento do domicílio violou o princípio do contraditório e o acesso à justiça. Por fim, pugnou pela anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito da demanda.

Em contrarrazões, o Banco BMG S/A reiterou seus argumentos quanto à ausência de domicílio em Castanhal, validade do contrato impugnado e existência de prescrição e decadência, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801675-16.2024.8.14.0015
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL – PA
RECORRENTE: OLINDINA FONTES MAGALHÃES
RECORRIDO: BANCO BMG S/A
RELATOR: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Cuida-se de apelação cível interposta por OLINDINA FONTES MAGALHÃES contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Proces­so Civil, sob o argumento de ausência de constituição válida e regular do processo em razão da escolha dolosa de foro absolutamente incompetente, aplicando-se, ainda, multa por litigância de má-fé.

A controvérsia central reside na aferição da competência territorial e na caracterização da alegada conduta de má-fé processual, questões que demandam análise criteriosa dos elementos probatórios e dos fundamentos jurídicos invocados.

II - DO MÉRITO RECURSAL

2.1 Da Competência Territorial e do Domicílio da Parte Autora

A sentença recorrida fundamentou-se exclusivamente no comprovante de residência apresentado pela autora, que indicava endereço em Curuçá/PA, para concluir pela incompetência absoluta do juízo de Castanhal/PA. Tal entendimento, contudo, revela-se precipitado e juridicamente equivocado.

O conceito de domicílio, para fins de determinação da competência territorial, não se esgota na análise isolada de um único documento, especialmente quando outros elementos probatórios convergem para demonstrar efetiva vinculação da parte com o foro eleito.

No caso vertente, a apelante demonstrou, através de documentação complementar, inequívoca ligação com a comarca de Castanhal, evidenciada pelo extrato bancário vinculado à agência local do INSS, pela Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida naquela localidade e pelo histórico de benefício previdenciário processado na unidade do Instituto Nacional do Seguro Social de Castanhal.

Tais elementos, considerados em conjunto, constituem prova robusta de que a autora mantinha, à época da propositura da ação, vínculos substanciais com o foro eleito, não se configurando, portanto, a alegada escolha dolosa de jurisdição.

2.2 Da Prerrogativa do Consumidor na Eleição de Foro

A análise da competência territorial em relações de consumo deve observar a sistemática protetiva estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor o direito de ajuizar ação no foro de seu domicílio, consoante dispõe o art. 101, inciso I, da Lei nº 8.078/90.

Essa prerrogativa constitui norma de ordem pública, destinada a facilitar o acesso à justiça e reduzir os custos processuais para a parte economicamente mais vulnerável na relação jurídica. Sua aplicação deve ser interpretada de forma ampla, em consonância com os princípios constitucionais da isonomia substancial e da proteção ao consumidor.

A mera apresentação de comprovante de residência em nome de terceiro, acompanhada de declaração e demais documentos que evidenciem vínculos com a localidade, não autoriza, per si, a presunção de má-fé ou a desconstituição da competência territorial legitimamente estabelecida.

2.3 Da Ausência de Configuração de Litigância de Má-Fé

A caracterização da litigância de má-fé, prevista no art. 80 do Código de Processo Civil, exige a demonstração inequívoca do elemento subjetivo doloso, qual seja, a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou de proceder de modo temerário.

No presente caso, não restou comprovada a alegada conduta dolosa da apelante. Os elementos probatórios apresentados, longe de demonstrarem tentativa de manipulação jurisdicional, evidenciam legítimo exercício do direito de ação, fundado em vínculos efetivos com o foro eleito.

A aplicação da multa por litigância de má-fé, nas circunstâncias apresentadas, revela-se desproporcional e juridicamente inadequada, pois baseada em presunção não confirmada pelo conjunto probatório dos autos.

2.4 Da Violação aos Princípios do Contraditório e da Primazia do Julgamento de Mérito

A extinção liminar do processo, sem oportunidade de esclarecimento ou complementação da prova do domicílio, vulnera os princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente assegurados.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 4º, consagra o princípio da primazia da decisão de mérito, determinando que o processo seja conduzido de forma a privilegiar a resolução do conflito em seu aspecto substancial, evitando-se extinções prematuras por questões meramente formais.

A determinação de emenda à inicial ou a dilação probatória para esclarecimento definitivo da questão do domicílio constituiriam medidas mais adequadas e proporcionais, em observância aos princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço da apelação e lhe dou provimento para:

a)
CASSAR
a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos;

b)
AFASTAR
a extinção do processo sem resolução de mérito, reconhecendo a competência territorial do juízo de Castanhal/PA;

c)
ANULAR
a aplicação da multa por litigância de má-fé, por ausência de comprovação do elemento subjetivo doloso;

d)
DETERMINAR
o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a devida instrução probatória e julgamento do mérito da demanda.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025